Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-06.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação regressiva promovida por seguradora contra concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica – Danos em aparelho de segurado – Nexo causal – Não demonstração – Laudos particulares insuficientes – Procedência declarada em primeiro grau afastada – Recurso provido.